Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709869-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMA LOTTI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 0735752-85.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, bem como deferiu a prova pericial e indicou os critérios legais para a correção monetária (id 185264204 e 186757089 dos autos originários). O agravante pede a reforma da decisão agravada para incluir o fator de redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJPL) como critério para a perícia técnica. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do presente agravo de instrumento contra a decisão agravada na parte em que deferiu o requerimento de produção de prova pericial e indicou os critérios legais para a correção monetária. O agravo de instrumento é recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intimem-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada na parte em que deferiu a perícia técnica e indicou os critérios legais para a correção monetária nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator